Tribunal: CARF
Processo: 10540.000558/2009-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10540.000558/2009-88
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.282 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
08 de agosto de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
BENTO FABIÃO CHAVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil adote as providências solicitadas nos termos do voto que segue na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José
Márcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto (suplente
convocado).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (p. 192) interposto em face da decisão da 3a Turma
da DRJ/SDR, consubstanciada no Acórdão no 15-31.992 (p. 184), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo Autuado.
Na origem, trata-se o presente caso de Auto de Infração (p. 4) com vistas a exigir
débitos de IRPF em decorrência da constatação, pela Fiscalização, da seguinte infração cometida
pelo Contribuinte: omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não
comprovada.
Cientificado do lançamento fiscal, o Contribuinte apresentou a sua impugnação
(p. 175), a qual foi julgada improcedente pela DRJ, nos termos do susodito Acórdão no 15-
31.992 (p. 184), conforme ementa abaixo reproduzida:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10540.000558/2009-88
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.282 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.000558/2009-88

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2005
DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A origem dos depósitos bancários deve ser comprovada com documentos hábeis e
idôneos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão exarada pela DRJ, o Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de p. 192, por meio do qual afirmou que a prova está nos extratos bancários
utilizados a favor da autuação e relaciona os empréstimos de R$ 214.973,38 e cheques
descontados de R$ 29.254,52 (em tabela às fls. 194). Além do citado, mencionou que devem ser
excluídos os rendimentos declarados (com histórico de proventos) de R$ 160.095,13 e destaca
que estes foram exigidos da cônjuge no processo adm. 10540.000559/2009-22.
Ato contínuo, na sessão de julgamento realizada em 14 de julho de 2021, este
Colegiado converteu o julgamento do presente processo administrativo em diligência que a
Unidade de Origem, em síntese, informasse se houve a exclusão, da base de cálculo do
lançamento caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, dos rendimentos
declarados.
Em atenção ao quanto solicitado, foi emitido o Relatório de Diligência Fiscal de
p. 223.
Cientificado, o Contribuinte apresentou a sua competente manifestação (p. 230)
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Auto de Infração
(p. 4) com vistas a exigir débitos de IRPF em decorrência da constatação, pela Fiscalização, da
seguinte infração cometida pelo Contribuinte: omissão de rendimentos caracterizados por
depósitos bancários de origem não comprovada.
O Contribuinte, em sua peça recursal, defende, dentre outras matérias, que devem
ser excluídos os rendimentos declarados (com histórico de proventos) de R$ 160.095,13 e
destaca que estes foram exigidos da cônjuge no processo adm. 10540.000559/2009-22.
No que tange especificamente à alegação de que parte do débito foi exigida da sua
cônjuge nos autos do PAF 10540.000559/2009-22, a autoridade administrativa fiscal, na
descrição dos fatos constante no auto de infração, informou que, com base no art. 42, § 6o da Lei
n° 9.430/1996, foram tributados apenas metade dos depósitos bancários de origem não
comprovada efetuados no Banco do Brasil S/A, Agência 0060-4, Conta: 29023-8 (Base de
Cálculo = Total dos Rendimentos / 2 ), por tratar-se de conta bancária conjunta com a Sra .
Márcia Regina Almeida Araújo Chaves, CPF n° 309.693.955-15. Os depósitos bancários de
origem não comprovada efetuados em outras instituições financeiras (Banco do Nordeste do
Brasil S/A, Unicred Itabuna Ltda., Banco Bradesco S/A e Caixa Econômica Federal) foram
tributados em sua totalidade.
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.282 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.000558/2009-88

Pois bem!
O supracitado § 6o do art. 42 da Lei no 9.430/96 estabelece que na hipótese de
contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja declaração de rendimentos ou
de informações dos titulares tenham sido apresentadas em separado, e não havendo
comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou
receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou receitas
pela quantidade de titulares.
Sobre o tema, o Enunciado de Súmula CARF no 29 dispõe que:
Súmula CARF no 29
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados,
na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de
omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo do
lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se
intimou todos os co-titulares.(Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária
de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018).(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Ocorre que, compulsando os presentes autos, não se identificou eventual
intimação dirigida para a co-titular da conta bancária do Banco do Brasil S/A, Agência 0060-4,
Conta: 29023-8. Da mesma forma, também não há qualquer informação neste sentido.
Outrossim, os extratos bancários do Banco do Nordeste acostados aos autos (p.p.
97 a 102) evidenciam a respectiva conta bancária se trata de conta conjunta, conforme se infere
da imagem abaixo:

Neste contexto, à luz do princípio da verdade material, paradigma do processo
administrativo fiscal, entendo ser imprescindível, no caso vertente, a conversão do presente
julgamento em diligência para a Unidade de Origem para que a autoridade administrativa fiscal
adote as seguintes providências:
(i) inicialmente, com exceção do Banco do Brasil e do Banco do Nordeste, oficiar
as Instituições Financeiras para informar se as respectivas contas bancárias, objeto do presente
lançamento fiscal, era de co-titularidade do Sr. Bento Fabião Chaves (CPF 033.165.565-91) e da
Sra. Márcia Regina Almeida Araújo Chaves (CPF 309.693.955-15) no ano-calendário de 2005;
(ii) confirmar se o contribuinte Sr Bento Fabião Chaves e a co-titular Sra Márcia
Regina Almeida Araújo Chaves apresentaram declaração de rendimento em separado referente
ao ano-calendário 2005;
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.282 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.000558/2009-88

(iii) informar se a co-titular das contas bancárias do Banco do Brasil e do Banco
do Nordeste (e, se for o caso, das demais instituições financeiras, a depender dos termos das
respostas que estas apresentem em relação ao quanto solicitado no item (i) supra) foi intimada a
comprovar a origem dos respectivos depósitos bancários, juntando aos presentes autos, caso
positivo, cópia da referida intimação;
(iv) consolidar o resultado da diligência em relatório fiscal conclusivo, intimando
o contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 (trinta) dias;
(v) após, retornar os autos para esse Conselho para prosseguimento do
julgamento.
(assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 309
DF CARF MF
Original